Tribunal: TJSP
Processo: 1058618-97.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1058618-
97.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRAPHISOFT
BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, não conheceram do
recurso, determinando a redistribuição a uma das Câmaras de matéria municipal,
vencido o Relator sorteado, que declarará voto divergente. Em julgamento estendido,
nos termos do art. 942 do C.P.C., integraram a turma julgadora os Desembargadores
Eduardo Gouvêa e Fernão Borba Franco, que acompanharam o voto divergente.
Acórdão com o Segundo Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES, vencedor, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencido,
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT E FERNÃO BORBA
FRANCO.
São Paulo, 16 de março de 2020
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.916 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1058618-97.2016.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE:
GRAPHISOFT
BRASIL
SERVIÇOS
DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO LTDA
APELADA: FREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUIZ SENTENCIANTE: SERGIO SERRANO NUNES FILHO
TRIBUTO MUNICIPAL. ISS. COMPETÊNCIA preferencial
das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Seção de Direito Público.
Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, com
determinação.

Graphisoft Brasil Serviços de Tecnologia da Informação Ltda,
inconformada com a r. sentença que julgou improcedente a ação (fls. 439/441),
interpôs recurso de apelação.
Argui, preliminarmente, nulidade da r. sentença por ausência de
fundamentação. Afirma que é desnecessária a prova pericial. Diz que
comercializa produtos que se coadunam com o conceito de “software de
prateleira”. Assere que não possui autorização para manipular ou personalizar
programas de computador. Faz a distinção entre “software standard”, “software
por encomenda” e “softwares adaptados ao cliente”. Argumenta que importa e
revende o software Arcicad e seus plug ins. Ressalta que são produtos acabados,
que não necessitam de customização. Sustenta que não incide ISS. Cita julgados
favoráveis. Daí, pretender a reforma da r. sentença (fls. 453/478).
Com as contrarrazões (fls. 483/499), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de oferecer
manifestação (fls. 507)
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Graphisoft Brasil
Serviços de Tecnologia da Informação Ltda, objetivando “não ser compelida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento do ISS importação no caso de pagamentos, créditos e remessas
promovidas à sua matriz (Graphisoft SE) decorrentes de licença de
comercialização, bem como ao ISS sobre valores relativos à revenda de softwares
tipo standard, por não se tratar de serviços, mas sim de mercadorias” (fls. 20).
Discute-se, através do mandamus, a incidência de ISS sobre os
produtos comercializados pela impetrante (fls. 02/22).
Não se conhece do recurso.
Nos termos do artigo 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013, a
competência preferencial para as ações relativas a tributos municipais e
execuções fiscais municipais, tributárias ou não, é da 14a, 15a e 18a Câmaras de
Direito Público, não se enquadrando a matéria dentre as da competência estrita
dessa Egrégia 7a Câmara.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
redistribuição deste feito, procedendo-se às anotações e comunicações
necessárias.
MOACIR PERES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18.472
Apelação Cível no 1058618-97.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Graphisoft Brasil Serviços de Tecnologia da Informação Ltda
Apelado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Secretário das Finanças e Desenvolvimento Econômico do
Município de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
A controvérsia envolve exame acerca da incidência do
ICMS ou do ISS na operação de venda de "software de prateleira" (software Archicad e
seus plug-ins, na modalidade standard), o que, a meu ver, justificaria a competência
desta E. 7a Câmara de Direito Público para conhecer do recurso de apelação interposto
pela Graphisoft do Brasil Serviços de Tecnologia da Informação, autora do Mandado de
Segurança.
Enfim, não se discute tributo municipal, tudo consistindo
em saber se incide o tributo municipal ou o ICMS, o que se não me afigura como
questão a ser dirimida pelas Câmaras Especializadas.
De mais a mais a mais, a competência da 14a, 15a e 18a
Câmaras de Direito Público não é absoluta, mas preferencial, cabendo dizer que esta E.
Câmara de Direito Público apreciou agravo de instrumento (Autos no
2027741-88.2017.8.26.0000), relativo à decisão que indeferiu o pedido de concessão da
medida liminar no Mandado de Segurança, interposto no mesmo processo em que se
deu a apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pelo meu voto, conhecia do recurso de apelação
interposto.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
103321BD
4
5
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
103A2926
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1058618-97.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.